Tribunal: TJDFT
Processo: 0743946-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0743946-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A AGRAVADO: ANNA CAROLINA ERBESDOBLER DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GOL LINHAS AEREAS S.A. contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta da 17a Vara Cível de Brasília, Dra. Eugenia Christina Bergamo Albernaz, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por ANNA CAROLINA ERBESDOBLER DE SOUZA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que “autorize a autora a transportar o animal de estimação declinado na peça de ingresso no interior da cabine de passageiros, durante todo o trajeto do voo 1928, localizador LOHMBT, com destino a Salvador, aprazado para o dia 15.10.2024, nos moldes da Resolução 280/2013 da ANAC, contanto que observadas as exigências das autoridades sanitárias nacionais, sob pena de multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para o caso de descumprimento”. Em suas razões recursais (ID 65165659), afirma, em singela síntese, que “A probabilidade do direito da Agravante é amplamente demonstrada ao longo destas razões recursais, uma vez que a decisão de primeira instância baseou-se em analogia inadequada à Resolução 280/2013 da ANAC, que regulamenta exclusivamente o transporte de cães-guia, sem levar em consideração que o animal em questão, um cão da raça Pomsky, não se enquadra nas disposições dessa norma. A ausência de regulamentação específica para o transporte de animais de suporte emocional torna insustentável a pretensão da parte autora de exigir o transporte do pet na cabine”. Quanto ao perigo de dano, diz que “é evidente, pois o cumprimento da decisão liminar impõe à Agravante o risco de comprometer a segurança dos passageiros e da tripulação, uma vez que o transporte do animal na cabine, sem o cumprimento das normas de segurança e restrições de peso da aeronave, pode gerar situações de risco durante o voo. O descumprimento das diretrizes internas da companhia, bem como das normas estabelecidas pela ANAC para o transporte de animais, reforça a necessidade de suspender os efeitos da decisão interlocutória até que o mérito do recurso seja adequadamente apreciado”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a tutela de urgência postulada na petição inicial. Preparo observado (IDs 65174365 e 65174366). É o breve relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem, verifico que o ato que se pretendia obstar por meio do presente agravo de instrumento se consumou, qual seja, o embarque do animal de apoio emocional da parte agravada na cabine de passageiros em voo marcado para o dia 15/10/2024, às 08h55 - de modo que o interesse recursal se esvai pela perda superveniente do objeto. No particular, esclareço que o Agravo de Instrumento em epígrafe foi distribuído em 14/10/2024, às 16h36m, e encaminhado conclusos a este Gabinete às 10h18m do dia 15/10/2024, ou seja, após o horário do embarque cuja realização a ré agravante buscava evitar. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no agravo, resta prejudicado o recurso. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. P.I. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator